Tribunal: TJDFT
Processo: 0700088-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0700088-34.2024.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COPENHAGUEM COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, VANIOS MAFISSONI, MARISTELA BARBOSA CAMARA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Medida Cautelar incidental em que o apelante busca atribuir efeito suspensivo à apelação interposta nos presentes autos (0702392-06.2024.8.07.0018), “para que sejam suspensos os efeitos do lançamento oriundo do Processo Administrativo no 0040-007390/213, até julgamento definitivo do mérito da Apelação, sem prejuízo do pedido de mérito quanto ao cancelamento da inscrição na Dívida Ativa como deduzido na inicial”. Na origem, o autor/apelante ajuizou ação declaratória de reconhecimento da nulidade do processo administrativo de lançamento de ICMS da pessoa jurídica/ apelante, por suposta falta de intimação do sujeito passivo desde o início da ação fiscal. O e. Juízo a quo proferiu sentença de extinção sem resolução de mérito, por entender que a defesa do apelante deveria ter sido deduzida em embargos à execução, após a garantia do juízo, “conforme previsto nos arts. 16 e 38 da Lei n. 6.830/80 e art. 917 em diante do Código de Processo Civil”. Eis os termos do dispositivo da sentença recorrida: Forte nessas razões EXTINGO O PROCESSO, e assim o faço sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por falta do interesse de agir pela inadequação da via eleita. Em face da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, a parte autora arcará com 10% sobre o valor da causa, tudo nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Em relação ao pedido incidental de concessão de tutela provisória de urgência, o apelante sustenta, em síntese, que: (a) “a propositura da ação declaratória é escorreita, conforme jurisprudência mansa e pacífica, além do que o posicionamento adotado pela r. Sentença objurgada é incompatível com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça”; (b) “a gravidade extrema dos efeitos deflagrados pelo processo administrativo inquinado de nulidade, haja vista que as condenações criminais por sonegação dos tributos lançados a partir da malsinada atuação do órgão fazendário do Apelado. Vale dizer, Vanios e Maristela, apesar de não serem sujeitos passivos da obrigação tributária em questão, conforme afirmado pelo Apelado, sobre eles pesa uma condenação criminal, conforme comprovado por farta prova documental nestes autos. Esse fato revela que o interesse jurídico transcende o simples interesse pecuniário dos Apelantes diante da projeção nefasta sobre o direito à liberdade do indigitado casal”; (c) “a suspensão dos efeitos do ato em relação a Vanios e Maristela não tem o condão de causar nenhum embaraço ao desenrolar do Processo de Execução Fiscal n. 0007370-19.2014.07.0018, em curso na Vara de Execução Fiscal, sem que o mesmo se possa afirmar em relação ao casal, atingidos no seu direito fundamental de liberdade individual, na forma estatuída na Constituição Federal”. Pede o deferimento da medida para que “sejam suspensos os efeitos do lançamento oriundo do Processo Administrativo no 0040-007390/213, até julgamento definitivo do mérito da Apelação, sem prejuízo do pedido de mérito quanto ao cancelamento da inscrição na Dívida Ativa como deduzido na inicial”. A tutela provisória requerida em caráter incidental independe do pagamento de custas (Código de Processo Civil, artigo 295). É o breve relato. Efetivamente, apesar de a parte postular a concessão de “efeito suspensivo” ao recurso, ela visa ao fim e ao cabo à obtenção de tutela antecipada provisória de urgência para que sejam suspensos os efeitos do lançamento fiscal, o que, em última análise, resultaria na atribuição de efeito suspensivo ao crédito tributário (Código Tributário, artigo 151) e à própria execução fiscal (processo n. 0007370-19.2014.07.0018). Desse modo, a despeito da pendência de decisão em relação ao cabimento (ou não) de ação de conhecimento autônoma para revisar o lançamento fiscal (temática central da apelação), a presente fase processual está circunscrita ao exame da presença (ou não) dos requisitos autorizadores da concessão liminar da tutela antecipada provisória de urgência. No caso concreto reputo ausentes os requisitos autorizadores da concessão da medida ora postulada. É que a suspensão vindicada seria viável apenas com a segurança do Juízo , mediante depósito em dinheiro (Súmula 112 do STJ), o que não ocorre(u) até a presente situação processual. No ponto, cumpre mencionar a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha (in A Fazenda Pública em Juízo, 18. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 470, com grifos aditados): A suspensão da execução por tutelas provisórias concedidas em ações autônomas não parece possível, a não ser que haja a garantia do juízo na execução, revelando-se, ademais, muito provável o êxito a ser obtido na demanda cognitiva. A não ser assim, restará afetado o princípio da isonomia, pois, para suspender a execução por embargos, o executado deve garantir o juízo e obter a tutela provisória, enquanto na ação autônoma, bastaria apenas a obtenção de uma tutela provisória, sem garantia do juízo. Se os embargos podem suspender a execução por haver penhora, não deve ser diferente numa ação autônoma, sob pena de se permitir a concomitância de 2 (dois) caminhos diversos a serem trilhados pelo executado: um repleto de dificuldades, e outro bastante cômodo, chegando, por ambos, ao mesmo resultado. Permitir o uso alternativo de ambas as medidas equivaleria, como se disse, a esgarçar o princípio da isonomia, na medida em que o uso dos embargos causaria restrição e dificuldades, enquanto aquele que se valesse da ação autônoma não precisaria segurar o juízo da penhora. Haveria, enfim, um esvaziamento dos embargos à execução, passando a ser utilizada a via das ações autônomas, com pedido de tutela provisória, sem garantia do juízo, para sustar o prosseguimento da execução. Nesse sentido, cite-se precedente do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO ORDINÁRIA. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL CONSOANTE EXEGESE DO ART. 265, IV, A, DO CPC/1973. GARANTIA DO JUÍZO NÃO EFETIVADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência do STJ segundo a qual a simples existência de ações ordinárias que discutem a exação objeto da execução fiscal não assegura ao contribuinte o direito à suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado no executivo fiscal. Ainda que seja reconhecida a conexão, a suspensão da execução fiscal somente se dará se houver garantia do juízo ou qualquer outra das hipóteses autorizadoras da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no artigo 151 do CTN ( REsp 1.073.080/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 30/03/2009). Precedentes: AgRg no Ag 842.058/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, DJ 07/05/2007; AgRg no Ag 1.332.955/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 25/11/2010; AgRg no AREsp 80.987/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 21/02/2013; AgRg no AREsp 298.798/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 11/02/2014. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1125021 RJ 2017/0152317-0, Data de Julgamento: 06/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2022). E se isso suficiente não fosse, da análise da petição, constata-se que a parte não fundamentou, suficientemente, a plausibilidade do direito invocado a ponto de relativizar a presunção de legitimidade e legalidade dos atos e procedimentos fiscais adotados pela fazenda distrital. Sublinhe-se que a discussão em torno da legalidade (ou não) do lançamento fiscal do ICMS e da validade (ou não) do procedimento de apuração é matéria que não chegou a ser discutida nem decidida anteriormente pelo e. Juízo “a quo”, de sorte que a concessão do efeito suspensivo pretendido, nessas circunstâncias, poderia resultar em medida temerária e com sério risco de supressão de instância. Indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Intimem-se os demandantes/apelantes, inclusive para se manifestarem a respeito da alegação de prescrição da pretensão anulatória formulada pelo Distrito Federal em contrarrazões, em homenagem à vedação à decisão surpresa (Código de Processo Civil, artigo 10) e ao direito de contraditório e de ampla defesa. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 23 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator